Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003301-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOSE AILTON DE OLIVEIRA - CPF: 523.063.481-20 (APELADO), WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 318.413.091-68 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), LUCIA VAZ - CPF: 604.557.641-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003301-22.2018.8.11.0002

APELANTE
:
CIJ IMOVEIS LTDA - EPP

APELADO
:
JOSE AILTON DE OLIVEIRA e OUTRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENTES QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto em que o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação, porquanto não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para a realização da diligência.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003301-22.2018.8.11.0002

APELANTE
:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP

APELADO
:
JOSE AILTON DE OLIVEIRA e OUTRA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por CIJ Imóveis Ltda. EPP.

AÇÃO: Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Dano Moral
, proposta
por José Ailton de Oliveira e Lucia Vaz de Oliveira em face de CIJ Imóveis Ltda. EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, firmado entre as partes, bem assim condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$5.267,01,
a título de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

APELAÇÃO
: sustenta o cerceamento de defesa porque requereu a intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande para manifestarem quanto a eventual interesse na lide, porém o pleito foi indeferido pelo magistrado.

Defende, ainda, a ausência de descumprimento contratual apta a ensejar a rescisão do contrato e pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
45960167).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003301-22.2018.8.11.0002

APELANTE
:
CIJ IMOVEIS LTDA - EPP

APELADO
:
JOSE AILTON DE OLIVEIRA e OUTRA

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A Apelante argui o cerceamento de sua defesa, ante a alegada necessidade de intimar

o INCRA e o Município de Várzea Grande para manifestarem eventual interesse na lide.

Para a recorrente a manifestação se faz necessária porque, no caso de mantida a sentença, se voltará contra àqueles, de forma regressiva, pois só negociou as unidades imobiliárias após a autorização da Autarquia para o fracionamento da gleba em que se instalou o empreendimento, bem assim que o Município de Várzea Grande direcionou indevidamente ao INCRA a competência para o parcelamento da área rural em sítios de recreio.

Ao indeferir o pleito de o Magistrado de Primeiro Grau consignou que tanto o INCRA quanto o Município de Várzea Grande não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, e que tal fato exclui qualquer possibilidade de, eventualmente, integrarem a lide em qualquer das modalidades litisconsorcial.

De fato, do conjunto fático-probatório, tem-se que os pedidos da Apelante para que o INCRA e o Município de Várzea Grande sejam intimados para manifestar eventual interesse na lide não merece prosperar.

Veja-se que a ação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e nem o INCRA quanto o Município de Várzea Grande fazem parte do contrato entabulado entre as partes, ou têm qualquer responsabilidade pelas cláusulas contratuais estabelecidas.

Dessa forma, se tanto o INCRA quanto o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação.

Não houve qualquer cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se faça a referida diligência. Como se v
ê, o Magistrado entendeu por irrelevante.

Como cediço, cabe ao julgador indeferir diligências desnecessárias, e o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Registra-se por oportuno, que no caso de a parte requerida, aqui Apelante, se sentir prejudicado por alguns dos referidos órgãos, em nada obsta o ajuizamento de ação própria.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação
interposta por CIJ Imóveis Ltda. EPP.

AÇÃO: Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Dano Moral
, proposta
por José Ailton de Oliveira e Lucia Vaz de Oliveira em face de CIJ Imóveis Ltda. EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, firmado entre as partes, bem assim condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$5.267,01,
a título de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a condenação imposta à parte requerida, aqui apelante, de restituir integralmente os valores pelo autor, aqui apelado.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por José Ailton de Oliveira e Lucia Vaz de Oliveira, em face de
CIJ Imóveis Ltda. EPP, ao fundamento de que,
no dia 20/12/2016 , adquiriram da requerida o lote 41, Quadra F, do Condomínio Recreio Shallon, no município de Várzea Grande, pelo valor total de R$ 90.291,60 para ser divido em 120 parcelas iguais de R$ 752,43.

Narra a inicial que realizaram o pagamento do valor de R$ 4.320,00, a título de corretagem, e de R$ 5.267,01 relativo as prestações, totalizando a quantia de R$ 9.587,01, bem assim que a obra foi embargada a pedido do Ministério Público do Meio Ambiente, motivo pelo qual procuraram a parte requerida para rescindir o contrato e receber os valores pagos, porém obtiveram qualquer êxito. Assim, pugnaram para que fosse determinada rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos, bem com a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 12.000,00 e a aplicação de cláusula penal em seu favor no percentual de 20%.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato e a devolução do valor pago pelas prestações, por entender que culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme se verifica, a rescisão contratual ocorreu pela impossibilidade da parte requerida de entregar o imóvel, em razão da obra de loteamento ter sido embargada em ação movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente.

Como bem ponderou a sentença:

“
o desatendimento de eventuais obrigações relativas a autorização do empreendimento imobiliário não é capaz de justificar a impossibilidade de entregar o imóvel comercializado, porquanto dentro da ala de previsibilidade da requerida a necessidade de adequação da área às condições ambientais e legais e, isso, obviamente deve anteceder a venda dos imóveis.

Dessa forma, considerando que a requerida se comprometeu a realizar a entrega do o lote 41, Quadra F, do Condomínio Recreio Shallon a parte autora, porém encontra-se impossibilitada de realizar a comercialização do imóvel em virtude de decisão proferida na Ação Civil Pública no 659- 81.2017.811.0082 em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente em Cuiabá, inexiste alternativa senão reconhecer a inadimplência da requerida, que faz nascer para o requerente à possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, segundo o qual “ a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.

(...).

Desta forma, a culpa pela rescisão do contrato deve ser imputada a requerida, o que impõe a devolução dos valores pagos pelo requerente,
sem a retenção de qualquer importância
.”

Como se vê, escorreita a sentença, porquanto a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

De outro giro, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago.

Mutatis mutandis
, a saber:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, e, no mérito,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
CIJ Imóveis Ltda. EPP, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020